Tribunal: TJPA
Processo: 0001505-92.2017.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB ? DOSIMETRIA DA PENA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE ? APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA ? CRIME CONTINUADO ? DIMINUIÇÃO DO QUANTUM APLICADO ? PROVIMENTO PARCIAL.1. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - Verifica-se que embora esta tenha sido reconhecida pelo Juízo singular, em razão da pena-base deste já ter sido fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos, considerando a vedação contida na Súmula 231 do STJ, não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal.2. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, ?aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 infrações ou mais infrações? (HC nº 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). Nesse sentido, adéquo o patamar de exasperação da reprimenda na terceira fase da dosimetria referente à continuidade delitiva reconhecida pelo juízo singular, da fração da 1/2 (metade) para a fração de 1/6 (um sexto). Assim, aplicando esta sobre a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias- multa, após a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes, a pena resta definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vintes) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Precedentes colacionados.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: RAFAEL BARROSO GOMES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 000150592.2017.8.14.0057
EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB - DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - CRIME CONTINUADO - DIMINUIÇÃO DO QUANTUM APLICADO - PROVIMENTO PARCIAL.
1.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA
- Verifica-se que embora esta tenha sido reconhecida pelo Juízo singular, em razão da pena-base deste já ter sido fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos, considerando a vedação contida na Súmula 231 do STJ, não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal.
2.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, ¿
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 infrações ou mais infrações
¿ (HC nº 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). Nesse sentido, adéquo o patamar de exasperação da reprimenda na terceira fase da dosimetria referente à continuidade delitiva reconhecida pelo juízo singular, da fração da 1/2 (metade) para a fração de 1/6 (um sexto). Assim, aplicando esta sobre a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias- multa, após a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes, a pena resta definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vintes) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Precedentes colacionados.
3.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
APELANTE: RAFAEL BARROSO GOMES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 000150592.2017.8.14.0057

R e l a t ó r i o

RAFAEL BARRSO GOMES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará.

Narra à denúncia que no dia 04 de março de 2017, por volta das 19hs30, o SGT José Aroldo Castro Alves, durante ronda extensiva, acompanhado de sua guarnição, foi informado de que havia dois indivíduos trafegando em uma motocicleta, cometendo roubos.

As vítimas Jefferson da Silva e Fernando Martins estavam em frente de sua residência quando foram rendidos por um indivíduo que estava na garupa de uma motocicleta. Sob a ameaça de uma arma de fogo, as vítimas tiveram subtraídos 01 (um) aparelho celular Samsung branco e 01 (uma) carteira contendo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Em seguida, os assaltantes pararam em frente à residência da genitora da vítima Francisco da Silva, tendo anunciado assalto, com o uso de arma de fogo, para intimidar a vítima e subtrair dela 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung e outro da marca Nokia.

Após empreenderem fuga, os assaltantes foram capturados por uma guarnição da polícia militar e conduzidos até a DEPOL.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado à pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, por infringência aos arts. 157, §2º, inc. II c/c 71, parágrafo único, do CP.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da atenuante de confissão espontânea, com a redução da pena base abaixo do patamar mínimo, bem como a aplicação da fração de 1/6 como causa de aumento da pena referente à continuidade delitiva.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o total desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a reforma da sentença apenas para diminuir o quanto do aumento da pena em relação a continuidade delitiva.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O apelante requereu a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com a superação da Súmula 231 do STJ, bem como a reforma do
quantum
aplicado em razão da continuidade delitiva.

Dos autos, tem-se que a pena-base foi aplicada em seu mínimo legal, equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo a sentença guerreada deixado de reconhecer a circunstância atenuante, referente à confissão espontânea, em razão da aplicação da pena-base no mínimo legal. Após, foi reconhecida a causa de aumento da pena em face do reconhecimento do concurso de agentes, totalizando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Em seguida, foi considerada a continuidade delitiva do agente em razão da prática de dois assaltos no mesmo bairro, nas mesmas condições de tempo e lugar, mediante grave ameaça contra vítimas diferentes, tornando a pena definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com relação ao pedido referente à redução da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea, além do patamar mínimo legal, tem-se que inviável o seu acolhimento em razão da dicção da Súmula 231 do STJ, assim redigida:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Cediço é que diante da doutrina e jurisprudência majoritária, a presença de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena não poderá reduzir a pena abaixo do limite do mínimo legal, o que denota o acerto e adequação da sentença guerreada ao sistema trifásico do art. 68 do CPB.

Suscita que o aumento da pena pela continuidade delitiva foi elevada, vez que aumentada na 1⁄2 (metade), violando assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e contrariando os princípios da legalidade e proporcionalidade.

Sobre a matéria suscitada, é cediço que a dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, ¿
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 infrações ou mais infrações
¿ (HC nº 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). Nesse mesmo sentido seguem os julgados deste Egrégio Tribunal.

No caso em exame, verifica-se que a escolha da fração aplicada pela continuidade delitiva baseou-se na quantidade de delitos perpetrados, tendo em vista que o juízo singular consignou que foram praticados 02 (duas) ações delitivas contra vítimas distintas.

Assim torna-se necessário adequar a fração de aumento de 1/2 (metade) para o patamar de
1/6 (um sexto),
seguindo a esteira dos julgados reportados, inclusive desta Turma. Vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.ESTELIONATO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL E DE CRIME PERMANENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE MANDAMUS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis
4. Omissis
5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
6. No caso, não há que se cogitar de desproporcionalidade na fração de aumento aplicada, pois a quantidade de crimes perpetrados (15 saques de garantia-safra e mais de 20 saques de bolsa família), justifica o aumento de 2/3 aplicado.
7. Writ não conhecido.
(HC 543.725/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)
grifo nosso.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA PELO CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. COMPROVAÇÃO DE 5 INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 1/3. INALTERADO O QUADRO FÁTICO DELIMITADO NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para infrações; 1/2, para 6 infrações; e /3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/2/2016).
Na hipótese, há provas de que os fatos ocorreram por pelo menos cinco vezes, premissa fática que não pode ser alterada em habeas corpus, por demandar minucioso reexame do material fático-probatório dos autos. Nesse contexto, o acórdão estadual em ilegalidade manifesta, ao manter a fração de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, devendo ser o quantum de aumento reduzido para 1/3 (um terço). Esta Corte Superior, partindo do próprio quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias - que firmaram a convicção quanto à comprovação de 5 crimes, não estando certas da ocorrência de número superior - apenas corrigiu a fração de aumento pela continuidade delitiva, que deve ser fixada tomando por base a quantidade de crimes cometidos. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 468063 RJ 2018/0231243-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018).
Grifo nosso.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA
(...). A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3.
Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 frações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; e 1/2, para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações; De fato, a dosimetria está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal
. (...).
(STF - RHC: 156515 BA - 5006290-27.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data de Publicação: DJe-124 22/06/2008).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 PARA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 71 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. FRAÇÃO APLICADA CONFORME O NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal.

2. Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações praticadas.
3. Recurso Improvido, à unanimidade.
(2019.02470771-49, 205.473, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-19).
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) PELA PRÁTICA DE 02 INFRAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos,
aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações. 2. Agravo conhecido e provido, à unanimidade.
(2019.01026299-87, 201.772, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21) grifo nosso.

Nesse sentido, aplicando-se a fração de
1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva
, sobre a pena-base aplicada de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa, a
pena resta definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial
, para adequar a pena aplicada para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

P.R.I.

Belém(PA), 18 de fevereiro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA